Tribunal: CARF
Processo: 12448.726908/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726908/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.653 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
NEVILLE THORLEY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726908/2011-38
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726908/2011-38

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/46):
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 05/11 em decorrência de apuração de
deduções indevidas de dependentes, despesas médicas e pensão alimentícia judicial
no exercício de 2008, ano-calendário 2007.
O Contribuinte foi cientificado do lançamento em 28/04/2011 (fl. 28) e apresentou a
impugnação de fl. 02 em 24/05/2011, alegando, em síntese, que contestava um dos
dependentes glosados (Vitória Thorley), pensão alimentícia de R$ 13.410,00 e
despesas médicas de R$ 8.729,29 referentes ao plano de saúde próprio e de sua
dependente. Por fim, solicitou a inclusão de dedução com despesa de instrução de
dependente.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEPENDENTES. PAIS SEPARADOS. GUARDA JUDICIAL.
No caso de filhos de pais separados, o contribuinte somente pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
PAGAMENTO.
A falta de comprovação do pagamento do valor informado pelo contribuinte a título de
pensão alimentícia na respectiva declaração de rendimentos, quando este foi o motivo
da glosa, impõe a manutenção da infração apurada na peça fiscal.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Uma vez comprovadas, parcialmente, despesas médicas do contribuinte, conforme
previsão contida na legislação pertinente, há de se restabelecer, em parte, o valor
informado na correspondente declaração de rendimentos.
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para analisar pedido de
retificação de declaração.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se no âmbito administrativo a matéria que não houver sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
Cientificado da decisão, em 12/01/2015 (fls. 51), o contribuinte, em 21/01/2015,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 71), insurgindo-se apenas contra a glosa da pensão
alimentícia, no valor de R$ 13.410,00, paga a sua filha/alimentanda, Rubia Ferreira Dias
Thorley, trazendo aos autos os documentos comprobatórios da despesa declarada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/66.
Em 20/03/2015, peticiona requerendo a juntada de novos documentos em
complemento ao suporte documental anteriormente apresentado (fls. 76/112).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726908/2011-38

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia em litígio:
O litígio recai sobre a despesa com pensão alimentícia remanescente, no valor de
R$ 13.410,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com extratos, comprovante de depósito e cheques, acompanhados da declaração
emitida por sua filha/alimentanda, atestando o recebimento dos valores devidos (fls. 58 e
79/112).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726908/2011-38

Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa da despesa em litígio traçados na decisão
recorrida (fls. 45):
Pensão alimentícia judicial
Com relação à pensão alimentícia judicial, a Fiscalização motivou a infração pelo fato
de o contribuinte não haver comprovado os respectivos pagamentos (fl. 07).
Nas fls. 16/17, o impugnante apresentou o acordo de separação judicial, homologado
pelo Juízo da 5a Vara de Família da Capital do Estado do Rio de Janeiro (fl. 18), que
determina o pagamento de pensão alimentícia a sua filha Rubia Thorley no valor
equivalente a três salários mínimos. Consta ainda do referido acordo que a forma do
pagamento da pensão seria por intermédio de depósito bancário na conta do ex-cônjuge
no dia cinco de cada mês.
Na impugnação, o contribuinte apresentou o recibo emitido por sua filha à fl. 19,
mas não juntou aos autos qualquer comprovante de pagamento da referida pensão
no ano de 2007, na forma determinada pelo Juízo competente. Ressalte-se que o
momento de apresentação das alegações, devidamente acompanhadas dos pertinentes
elementos de prova, é na impugnação, conforme determinam os arts. 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972.
Além disso, cabe ressaltar que a motivação expressamente apontada pela Fiscalização
para apuração desta infração foi a falta de apresentação dos comprovantes de
pagamento da pensão. Destaque-se, ainda, por relevante, que o que contribuinte está
obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a
realização de todas as deduções informadas na declaração de ajuste anual, conforme
determina o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento de Imposto de Renda).
Dessa forma, com base no Princípio da Livre Convicção na Apreciação da Prova,
entendo que o simples recibo juntado à fl. 19, emitido pela filha do contribuinte,
não é suficiente para comprovar a efetiva movimentação financeira relativa ao
pagamento de pensão alimentícia, nos termos determinados pelo Juízo.
(...)
Portanto, na ausência de comprovação do pagamento de pensão alimentícia no
valor pleiteado na impugnação, quando o contribuinte foi instado a fazê-lo, há de se
manter integralmente a infração neste item.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Os documentos trazidos – declaração emitida por sua filha/alimentanda, Rubia
Ferreira Dias Thorley, aliado aos extratos, comprovante de depósito bancário e os cheques
emitidos (fls. 19, 58 e 79/112) – atestam e comprovam que, de fato, o Recorrente realizou o
pagamento da pensão alimentícia devida à sua filha/alimentanda, Rubia Ferreira Dias Thorley,
suprindo assim o vício apontado na decisão recorrida, no que tange à comprovação do efetivo
pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental carreada, afasto a glosa remanescente e torno insubsistente o
crédito tributário em litígio.

Conclusão
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726908/2011-38

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor total de R$ 13.410,00, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 118
DF CARF MF
Original